Tribunal: TCU
Processo: 006.459/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2086/2019-TCU-Plenário , de 4/9/2019 (peça 40) Documentos apresentados pela Unidade Jurisdicionada: Ofício 598/SR-IV/INSS (peça 52) Item do Acórdão: 9.3 Tipo: Determinação Análise: A complementar Transcrição: 9.3. determinar à Superintendência Regional do Nordeste do INSS, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, em relação ao fornecimento de materiais falsificados pela empresa Smart Distribuidora de Suprimentos, informe ao TCU, no prazo de sessenta dias, o resultado das apurações dos procedimentos administrativos instaurados pelas gerências executivas de Feira de Santa e Santo Antônio de Jesus; Resposta da Gerência Executiva de Feira de Santana (peça 52, p. 20) a) A gerência informa que os cartuchos recebidos foram vistoriados pela empresa HP INC. / Divisão Global de Segurança da Marca, por meio do perito Sérgio Dias do Couto Júnior - perito certificado Samsung, onde se constatou que os cartuchos entregues eram falsificados. A partir de então, foram suspensos os pagamentos referentes aos cartuchos. b) A empresa Smart Distribuidora foi notificada, em 11/2/2019, para que comprovasse a origem dos bens importados e a quitação dos tributos de importação. A empresa apresentou contrarrazões questionando a veracidade do laudo pois o mesmo teria sido realizado por meio de fotos e por empresa indicada pela representante. Declarou também que as guias de importação não eram exigidas no edital e se dispôs a efetuar a troca de todos os cartuchos fornecidos. c) Os cartuchos foram recolhidos em 22/5/2019. Todavia, a empresa não enviou nova remessa de cartuchos como havia proposto. O contrato teve sua vigência encerrada em 18/10/2019. d) A gerência enviou notificação para a empresa Smart Distribuidora, em 30/9/2019, entretanto a notificação foi devolvida pelos Correios devido à mudança de endereço. Após diversas tentativas, foi feito edital de notificação no Diário Oficial da União, de 25/10/2019, e em jornal de grande circulação (peça 52, p. 36 e 42). Informa ainda que estão no aguardo dos prazos legais para apresentação da defesa da Empresa Smart Distribuidora, para posterior análise e verificação das possíveis sanções administrativas. Resposta da Gerência Executiva de Santo Antônio de Jesus (peça 52, p. 45) a) O processo de compra decorre do Pregão Eletrônico 5/2018, Ata de Registro de Preços 4/2018/Superintendência Regional Nordeste, cujo contrato formalizou-se no número 35/2018. b) Informa que, no final de 2018, a empresa Microsens entrou em contato informando ter suspeita de fornecimento de material falsificado pela empresa Smart Distribuidora. Assim, foi autorizada que um profissional da Microsens tivesse acesso aos cartuchos, tendo sido feito relatório fotográfico e houve manipulação dos cartuchos pelo profissional. Após a visita, a empresa Microsens enviou laudo informando que os cartuchos eram falsificados. b) Diante de tal fato, foi feita diligência junto a Superintendência Regional do Nordeste que deu orientação para que fosse feito contato com a PFE (Procuradoria Federal Especializada). c) A gerência conclui declarando que cumpriu o que estava ao seu alcance dando ciência dos fatos. Não vislumbra como o servidor da logística possa identificar se um material é falsificado. Sugere que deveria haver um laudo técnico de um perito público, ou contratado pelo poder público, para encerrar a questão. Análise: 1. Com relação às providências adotadas pela Gerência Executiva do INSS de Feira de Santana/BA, verifica-se que após receber laudo contestando a autenticidade dos cartuchos, suspendeu os pagamentos devidos decorrentes dos Contrato 40/2018. Por descumprimento contratual, a empresa foi notificada por edital e estaria aguardando o decurso dos prazos legais para posterior aplicação das sanções previstas na Lei 8666/93 e 10.520/2002 (peça 52, p. 31/36). Importante destacar a baixa materialidade envolvida, conforme termo de conferência de devolução e respectiva nota fiscal (peça 52, p. 29/30). 2. Quanto à Gerência Executiva do INSS em Santo Antônio de Jesus/BA, embora tenha tomado conhecimento do laudo emitido por consultor de segurança da fabricante (peça 52, p. 66/68), não informa ter adotado os mesmos encaminhamentos feitos pela Gerência Executiva do INSS de Feira de Santana/BA. Informa que teria sido orientado por e-mail, pela Gerência Regional do Nordeste, a comunicar os fatos à Procuradoria Federal Especializada, tendo enviado e-mail mas não obtido resposta (peça 52, p. 64). 3. Segundo consta da documentação encaminhada pelo INSS, houve troca de mensagens entre gerências executivas do INSS participantes da ata de registro de preços sobre a possível entrega de cartuchos em desacordo com o exigido no edital, com vistas a encontrar uma melhor solução para o caso. Inclusive, mensagem de janeiro de 2019, supostamente da Gerência Executiva do INSS em Petrolina/PE, informa que embora tenha sido formalizado processo para aquisição dos insumos, em 22/12/2018 teria sido constatado que a empresa estava impedida e consequentemente não foi feita a aquisição (Peça 52, p. 81). 4. Ao consultar a situação da empresa Smart no Portal da Transparência, verificou-se que a Gerência Executiva do INSS de Feira de Santana/BA aplicou, à referida empresa, penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal pelo período de 2 anos (16/1/2020 a 16/12022), devido a inexecução de obrigação contida no contrato 40/2018, conforme publicação no Diário Oficial da União de 17/1/2020 (peça 56). 5. Diante dos fatos citados, concluímos que foi atendida a determinação constante do item 9.3 do Acórdão 2086/2019-TCU-Plenário . C. Proposta de Encaminhamento 6. Em virtude do exposto, propõe-se: 6.1. considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3, do Acórdão 2086/2019-TCU-Plenário ; 6.2. informar a Superintendência Regional Nordeste do INSS que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 6.3. determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, consoante o disposto no art. 237, inciso VI, e parágrafo único do RI/TCU c/c os arts. 132, inciso VI, e 138 da Resolução TCU 191/2006, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3, do Acórdão 2086/2019-TCU-Plenário ; b) informar a Superintendência Regional Nordeste do INSS que o conteúdo da presente deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 006.459/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 043.230/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Representante: Microsens S/A 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Nordeste do INSS 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.